Tribunal: TJMT
Processo: 0016480-45.2015.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016480-45.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA - CNPJ: 05.771.305/0001-10 (EMBARGANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), GUILHERME LOMBA DE MELLO ASSUMPCAO - CPF: 635.190.709-87 (EMBARGANTE), ALTAIR BAGGIO - CPF: 088.759.609-68 (EMBARGANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (EMBARGANTE), MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA - CNPJ: 05.771.305/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME LOMBA DE MELLO ASSUMPCAO - CPF: 635.190.709-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR BAGGIO - CPF: 088.759.609-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA - CNPJ: 05.771.305/0001-10 (APELADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), GUILHERME LOMBA DE MELLO ASSUMPCAO - CPF: 635.190.709-87 (APELADO), ALTAIR BAGGIO - CPF: 088.759.609-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE:
JOSE ARLINDO DO CARMO e
ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO:
ITAU UNIBANCO S.A.
e JOSE ARLINDO DO CARMO

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.
SEGUNDO RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação interpostos contra sentença
proferida nos autos de ação de Execução de Título Extrajudicial, baseado em Cédula de Crédito Bancária,
que acolheu a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a
prescrição intercorrente e julgar extinta a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a ocorrência de prescrição intercorrente e a responsabilidade pela paralisação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente ocorre durante a tramitação do processo, quando há paralisação da ação pelo prazo de prescrição devido à inércia injustificada do autor. / Art. 5o da Lei n. 6.840/80, art. 52 do Decreto-Lei n. 413/69, art. 70 e 71 da Lei Uniforme de Genebra.

No caso em exame, não houve determinação de suspensão da ação por um ano, logo, não houve início da contagem do prazo de prescrição intercorrente. / Código de Processo Civil, art. 240, § 2o.

A demora na citação decorreu
da morosidade do sistema da justiça, imputando a responsabilidade
exclusivamente ao Poder Judiciário, afastando-se a
ocorrência de prescrição.
Súmula n.o 106 do Superior Tribunal de Justiça. / Súmula n. 106 STJ.

A interrupção da prescrição depende da citação válida dos réus, conforme artigo 240, § 2o, do Código de Processo Civil. / Código de Processo Civil, art. 240, § 2o.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Segundo recurso prejudicado.

Tese de julgamento: “A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor
causando a paralisação processual por prazo superior ao de prescrição da ação
. A demora na citaçã
o, quando decorrente da morosidade do próprio mecanismo poder judiciário não pode gerar prejuízo ao exequente, afastando-se a ocorrência da
prescrição.
”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 240, § 2o; Lei Uniforme de Genebra, art. 70; Lei n.o 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 0001348-05.2014.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 24/09/2024; N.U 0002475-90.2017.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se
de Recurso
s
de Apelação Cível interposto
s

por

JOSE ARLINDO DO CARMO e
ITAU UNIBANCO S.A.

contra sen
tença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande - MT, que, nos autos da Ação de Execução Extrajudicial acolheu a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente e julgar extinta a execução.

A
Apelante
Jose
Arlino
do Carmo
, em suas razões
de recurso,
defende, em suma, a necessidade de condenar o Apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Nesse sentido, requer a reforma da sentença para condenar o Apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Já o Apelante Itaú Unibanco S.A., argumenta que não deu aso a nenhuma paralização processual para justificar a ocorrência da prescrição intercorrente, afirmando, inclusive, que houve demora na análise de seus pedidos o que não pode ser responsabilizado, já que manteve o cumprimento de suas diligências dentro do prazo.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos para o seu regular prosseguimento.

Os apelados apresentam suas contrarrazões em ID.
216943728
e
233133155
, ambos pelo desprovimento dos recursos.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
JOSE ARLINDO DO CARMO e
ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO:
ITAU UNIBANCO S.A.
e JOSE ARLINDO DO CARMO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata
m
-se
de
Recurso
s
de Apelação Cível interposto
s

por

JOSE ARLINDO DO CARMO e
ITAU UNIBANCO S.A.

contra sen
tença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
- MT, que, nos autos da Ação de Execução Extrajudicial acolheu a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente e julgar extinta a execução.

O Apelante Jose Arlindo do Carmo busca a reforma da sentença para condenar o banco apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais, enquanto o Apelante Itaú Unibanco S.A. busca a anulação da sentença para afastar a ocorrência da prescrição intercorrente.

Pois bem.

Da Prescrição Intercorrente

Inicialmente, importante diferenciar prescrição intercorrente de prescrição direta.

A
prescrição direta
ocorre quando o prazo prescricional da ação não é interrompido com a citação válida, enquanto a
prescrição intercorrente
se dá durante a tramitação do processo, quando há uma paralisação da ação pelo prazo de prescrição da ação devida à inércia injustificada do autor.

Extrai-se que a presente
iniciou em forma de busca e apreensão, fundada em um contrato de financiamento de veículo com garantia fiduciária que, após seu ajuizamento, foi convertido em ação de execução de título extrajudicial, portanto,
por se tratar de cédula de crédito bancário,
o prazo de prescrição da ação é de 03 (três) anos
,
conforme a combinação do art. 5o da Lei n. 6.840/80, art. 52 do Decreto-Lei n. 413/69 e art. 70 e 71 da Lei Uniforme de Genebra
.

De
acordo com a jurisprudência consolidada e pacífica, quando se trata de título cambial ou assemelhado, as regras de prescrição do direito comum (art. 205 ou art. 206 do Código Civil) não se aplicam, prevalecendo o prazo estabelecido na lei especial uniforme.

Identificado o prazo
de prescrição da ação, necessário identificar qual a data de início da contagem de cada uma das prescrições. No caso de prescrição direta o prazo inicial se
da
com o vencimento da última parcela do contrato, independente do seu vencimento antecipado. Já a prescrição intercorrente inicia-se após a suspensão da execução por um ano.

Vejamos
a jurisprudência de caso semelhante de minha relatoria
:

EMENTA. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO
.
CÉDULA
DE
CRÉDITO

BANCÁRIO
. SENTENÇA QUE RECONHECEU A
PRESCRIÇÃO
TRIENAL. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. DECURSO DO
PRAZO
PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.o 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PRESCRIÇÃO
DIRETA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que reconheceu a
prescrição
trienal da pretensão e extinguiu o feito com julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a ocorrência da
prescrição
trienal da pretensão baseada em
Cédula
de
Crédito

Bancário
e se houve interrupção do
prazo
prescricional em razão das tentativas frustradas de citação dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
prazo
prescricional aplicável à
Cédula
de
Crédito

Bancário
é de três anos, conforme previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicável por força da Lei n.o 10.931/2004.

4. O termo inicial da
prescrição
conta-se a partir do vencimento da última parcela da
Cédula
de
Crédito

Bancário
, independentemente de eventual vencimento antecipado.

5. A interrupção da
prescrição
depende da efetiva citação dos réus, conforme artigo 240, § 2o, do Código de Processo Civil. No caso concreto, a citação não foi realizada dentro do
prazo
trienal, inexistindo ato válido que suspendesse ou interrompesse a
prescrição
.

6. A demora na citação decorreu da impossibilidade de localização dos réus, não sendo imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, afastando-se a aplicação da Súmula n.o 106 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Caracterizada a inércia do credor na promoção da citação e na localização dos réus, configurando o transcurso do
prazo
prescricional sem interrupção.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

"O
prazo
prescricional aplicável à pretensão fundada em
Cédula
de
Crédito

Bancário
é trienal, contado a partir do vencimento da última parcela do título."

"A interrupção da
prescrição
depende da citação válida do devedor, não sendo suficiente a mera tentativa frustrada dentro do
prazo
prescricional. A demora na citação, quando decorrente da ausência de informações precisas sobre o paradeiro dos réus, não enseja a aplicação da Súmula n.o 106 do Superior Tribunal de Justiça, sendo responsabilidade do credor diligenciar sua localização."

_________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 240, § 2o; Lei Uniforme de Genebra, art. 70; Lei n.o 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 0001348-05.2014.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 24/09/2024.

(N.U 0002475-90.2017.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025)

No caso em exame não houve determinação de suspensão da ação por um ano, logo, não houve sequer o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente, pela qual deve ser afastada do caso.

Já no que se refere à prescrição direta, conforme documento juntado em ID. 216944179, pág. 19, verifica-se que a última parcela do contrato venceu somente em 23/12/2019, data na qual iniciou-se a contagem do prazo e se encerrou em
13/04/2023 (considerando o prazo de suspensão da pandemia da COVID-19)
.

É certo que, dentro deste prazo, os Apelados não foram devidamente citados, tendo em vista que compareceu espontaneamente nos autos somente em 22/07/2023, todavia, deste 07/02/2020, data em que o Exequente apresentou a planilha atualizada do débito (Id.
216944190 pág.
63),
o processo não foi efetivamente movimentado.

Verifica-se que após a apresentação da planilha, o juízo determinou a intimação do Exequente para manifestar acerca de eventual prescrição intercorrente somente em 06/08/2021. Portanto, além do processo ter ficado paralisado por 18 meses em razão do próprio mecanismo do judiciário, ainda determina a intimação do Exequente para manifestar sobre eventual prescrição que sequer teve o prazo de contagem iniciado.

Importante salientar que o Exequente cumpriu com a determinação e manifestou nos autos em menos de 15 dias e a decisão seguinte se deu somente em 31/05/2023, paralisando
novamente
os autos por mais 21 meses
.

Veja-se que não houve qualquer paralisação processual injustificada de responsabilidade da Exequente, ora Apelante, pelo contrário, se mostrou ativo na relação processual e no cumprimento das diligências, lado outro, há de se evidenciar morosidade na análise dos pedidos.

Segundo regramento do art. 240 do CPC, a citação válida interrompe a prescrição e retroage à data de propositura da ação. Vejamos:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

[...]

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

O §3o, como transcrito acima, afasta a responsabilidade do Exequente quanto a demora possa ser imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Nesse sentido o STJ confecciona a Súmula 106:

Súmula n. 106 STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.

Nesse caso
não cabe imputar desídia ou contar prazo prescricional em desfavor do Exequente, ainda mais quando se mostrou ativo em toda a relação processual cumprindo dentro do prazo todas as diligências que lhe incumbiam.

Vejamos, ainda, a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGADA PRESCRIÇÃOINTERCORRENTE– NÃO EVIDENCIADAA DESÍDIA DO EXEQUENTE– DEMORA NA CITAÇÃOQUE NÃO PODE SER ATRIBUIDAAO EXEQUENTE– SÚMULA N.o 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional.
Se não restou comprovada a inércia do exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.
Nos termos da Súmula n.o 106, do Superior Tribunal de Justiça, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder
Judiciário.-

(N.U 1001265-85.2020.8.11.0018, CÂMARASISOLADASCÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023) (destaquei)

3. Conclusão

Desse modo, como verificado acima, não houve qualquer inércia por parte do Exequente, ora
Apelante,
em promover as diligências que lhe incumbiam, mostrando-se persistente na sua busca.

Além disso, não obstante existir jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de suspensão do prazo prescricional por diligências
infrutíferas, tal entendimento não pode ser aplicado quando comprovado que a morosidade inerente ao sistema do poder judiciário tenha contribuído diretamente para a fruição do prazo prescricional, consoante a Súmula n. 106 do STJ.

Com a necessidade de anulação da sentença para afastar a ocorrência da prescrição, resta prejudicada a análise do recurso de apelação apresentado por Jose Arlindo d
o Carmo
.

Com ess
as considerações, conheço
d
o
recurso
apresentado por Itaú Unibanco S.A.
e
DOU
-LHE
PROVIMENTO

para cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para o prosseguimento do processo de execução
.
Consequentemente, resta
prejudicada a análise
do recurso de apelação apresentado por Jose Arlindo d
o Carmo
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025